Tribunal: TJPA
Processo: 0005053-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005053-58.2020.8.14.0401

APELANTE: CELESTINE SOARES MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 305, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CELESTINE SOARES MENDES
, contra sentença que a condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, como incurso nas sanções punitivas do art. 305, caput, da Lei nº 9.503/97. A defesa requer a absolvição da recorrente, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, e subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, conforme preceito secundário do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 20037496), Laudo Pericial de Conteúdo de Mídia (ID nº 20037505), Laudo de Lesões Corporais (ID nº 20037516), Laudo Pericial em Veículo (ID nº 20037517), e pelos depoimentos prestados em juízo.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, de forma isolada. Impossibilidade. O artigo 305 do Código de Transito Brasileiro coloca à disposição do magistrado a aplicação de duas espécies de sanções, de modo alternativo: a pena privativa de liberdade e a multa, tendo o juiz de primeiro grau, optado pela cominação da pena privativa de liberdade à apelante, fundamentando sua decisão de forma escorreita, aduzindo que a aplicação da pena de multa não seria adequada ao caso, posto que a sanção, isoladamente, não atingiria o objetivo de ressocializar a apenada, ainda mais porque esta apresentou comportamento recalcitrante no decorrer da instrução processual, sendo inclusive declarada revel, salientando que o que o caráter alternativo do preceito secundário do tipo penal é destinado ao magistrado, a quem a Constituição Federal delega parcela de jurisdição para dirimir os conflitos postos a apreciação do Poder Judiciário, não cabendo a parte escolher qual a pena mais benéfica a ser cumprida, razão pela qual entendo que não merece reparos a sentença exarada, se mostrando em plena conformidade com a discricionariedade vinculada e o livre convencimento motivado.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 305, caput; e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CELESTINE SOARES MENDES
, inconformada com a sentença que a condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, como incurso nas sanções punitivas do art. 305, caput, da Lei nº 9.503/97, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição da recorrente, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, e subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, conforme preceito secundário do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 23/02/2020, por volta das 10h45min, o Delegado de Polícia Dilermando Dantas Júnior, ora vítima, estava com sua família em um veículo parado no sinal da Av. Almirante Barroso, esquina com a Tv. Tavares Bastos, quando o automóvel Chevrolet/Agile, placa OBX-2535, conduzido pela autora do fato, atingiu por trás o carro do ofendido, momento em que ele desceu para ver os danos causados pelo abalroamento, quando a denunciada manobrou e empreendeu fuga pela canaleta do BRT, sendo, incontinenti, perseguida por Dilemando, que logrou abordá-la no posto de combustível situado ao lado do Complexo do Entroncamento. Parte da abordagem realizada pelo ofendido foi gravada em vídeo pela esposa deste, Michele da Silva Sampaio Dantas, podendo concluir-se da filmagem que ele, na condição de Delegado de Polícia, requisitou os documentos da autora do fato, procedimento padrão para casos semelhantes. Diante da fuga levada a efeito pela autora do fato momentos antes, o ofendido, além de solicitar os documentos dela, impediu que esta fechasse a porta do veículo, colocando-se entre a entrada do carro e a porta aberta, quando a acoimada questionou “quem ele pensava que era para pegar os documentos dela, oportunidade em que ele se identificou como “polícia, delegado”. Após Dilermando Dantas revelar sua profissão, a investigada solicitou os documentos do Delegado, o que fez com que ele rumasse até o seu veículo para apanhar sua identidade funcional, tendo a autora do fato se aproveitado para ligar seu automóvel na Intenção de fugir novamente, pelo que o ofendido precisou retirar a chave da ignição e acautelá-la consigo. Imediatamente após retirar a chave do contanto, e mesmo tendo se identificado como Delegado de Polícia, e, portanto, estando devidamente investido dos poderes investigatórios e acautelatórios que lhe são inerentes, a autora do fato exigiu sua chave, passando a puxar a camisa do Delegado, bem como a segurá-lo, puxá-lo pelo braço e arranhá-lo, enquanto ele tentava se desvencilhar, fato que gerou as seguintes lesões: “escoriações lineares localizadas na face anterior do terço distal do braço esquerdo, anterior do terço médio do braço direito; anterior do terço proximal do antebraço esquerdo e franco direito”, conforme o laudo pericial n.º 2020.01.002266-TRA (id n.º 51714100), que atestou a ofensa à integridade corporal do periciando pela ação contundente da denunciada. Noutro turno, o Laudo n.º 2020.01.000154-FON e seus anexos, que analisou a mídia gravada pela testemunha, corrobora os fatos narrados, em especial que a vítima se identificou como delegado antes da posição violenta perpetrada por CELESTIBE SOARES, em sua resistência ao procedimento legal realizado pelo Delegado
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 20037496), Laudo Pericial de Conteúdo de Mídia (ID nº 20037505), Laudo de Lesões Corporais (ID nº 20037516), Laudo Pericial em Veículo (ID nº 20037517), e pelos depoimentos prestados em juízo.

A apelante, em juízo, foi declarada revel.

A vítima, DILERMANDO DANTAS JÚNIOR, declarou em juízo que:

“
que estava com minha família em frente a Assembleia Paraense; que o depoente estava na faixa do meio e escutou uma porrada no carro; que saiu para ver e o veículo saiu e quase o atropelou; que fez a perseguição e consegui abordá-lo no posto ao lado do entroncamento; que o depoente viu se tratar de uma mulher e pediu para sua esposa filmar; que viu que ela estava com sinais de embriaguez; que o depoente se identificou como delegado, mencionando à acusada ela estava com aparência de álcool e que teria que tomar as providências; que a acusada pediu o seu documento e quando o depoente foi pegar ela tentou sair com seu carro; que conseguiu pegar a ré antes de sair; que a ré me agrediu; que a imobilizou e chamou a polícia; que foi feito o procedimento quanto ao desacato e lesão que sofreu o depoente; que a ré disse que tinha tomado remédio para dormir e estava sob efeito de medicamento; que foi lavrado TCO e nunca fui indenizado pela ré; que a ré foi encaminhada para exame de corpo de delito; que não observou hálito alcoólico”
.

Já a testemunha MICHELE DA SILVA SAMPAIO DANTAS, declarou em juízo que, “
estava em família na almirante barroso e quando houve o incidente; que o carro em que estava foi batido por trás e a pessoa fugiu com o seu carro; que apesar de seu marido sinalizar, a pessoa fugiu; que mais a frente percebemos que ela não estava bem; que a ré parecia ter ingerido bebida alcoólica; que ela reagiu a ação do seu marido e que fez a filmagem; que a ré brigou e arranhou o seu marido; que recorda que seu marido tomou a chave do carro e não permitiram que ela saísse com o carro; que seu marido se identificou como delegado quando fez a abordagem da ré; que ela pediu a identidade dele; que acredita que a filmagem tenha registrado; que mesmo assim a ré tentou sair com o carro; que a ré estava sozinha; que quando seu marido foi buscar a identidade funcional a ré tentou sair e o ele agiu para que ela não saísse; que não sentiu odor alcoólico; que depois souberam que a ré estaria sob efeito de medicação; que na delegacia a ré falou sobre medicação”
.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA

A defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, de forma isolada, conforme preceito secundário do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro. Referido pleito não merece guarida, pois conforme determinado no presente caso, é sabido que o artigo 305 do Código de Transito Brasileiro coloca à disposição do magistrado a aplicação de duas espécies de sanções, de modo alternativo: a pena privativa de liberdade e a multa, tendo o juiz de primeiro grau, optado pela cominação da pena privativa de liberdade à apelante, fundamentando sua decisão de forma escorreita, aduzindo que a aplicação da pena de multa não seria adequada ao caso, posto que a sanção, isoladamente, não atingiria o objetivo de ressocializar a apenada, ainda mais porque esta apresentou comportamento recalcitrante no decorrer da instrução processual, sendo inclusive declarada revel.

Vale salientar ainda que o que o caráter alternativo do preceito secundário do tipo penal é destinado ao magistrado, a quem a Constituição Federal delega parcela de jurisdição para dirimir os conflitos postos a apreciação do Poder Judiciário, não cabendo a parte escolher qual a pena mais benéfica a ser cumprida, razão pela qual entendo que não merece reparos a sentença exarada, se mostrando em plena conformidade com a discricionariedade vinculada e o livre convencimento motivado.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025